Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741994-58.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada (id 65522323), não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 28/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator